Tribunal: TJDFT
Processo: 0003609-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE PRESÍDIO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE.
I – Tratando-se de tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional, a quantidade da droga apreendida, que merece valoração diversa do que em casos de mercancia nas ruas, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006.
II – Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da jurisprudência pacífica acerca da matéria, inclusive sumulada no enunciado 231/STJ, ao dispor que “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
III – Recurso conhecido e desprovido.